Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-87.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-87.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), KOSLOVSKI & SILVA LTDA - CNPJ: 13.999.650/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEISON MARTINHO KOSLOVSKI - CPF: 949.658.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE APARECIDA SILVA KOSLOVSKI - CPF: 002.123.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS - CNPJ: 10.319.386/0001-52 (EMBARGANTE), MARCELO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 373.822.501-30 (ADVOGADO), GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 11.031.824/0001-45 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. REGISTRO NO SNG SEM CORRESPONDÊNCIA NO DETRAN. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito (SICOOB Centro Sul MS) contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao seu apelo, mantendo decisão que reconheceu a ineficácia do registro de alienação fiduciária feito exclusivamente no Sistema Nacional de Gravames (SNG), por ausência de registro junto ao DETRAN/MS. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado e pleiteia sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, especialmente quanto à validade do registro da alienação fiduciária no SNG, sem correspondente anotação no órgão de trânsito competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC pressupõe ausência de manifestação sobre ponto que o órgão julgador deve enfrentar, de ofício ou por provocação, o que não ocorreu no caso, pois o acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão relativa à necessidade de registro da alienação fiduciária no DETRAN.

4.
O acórdão impugnado fundamentou, de forma clara, que o registro exclusivamente no SNG, sistema privado administrado pela CETIP, não supre a exigência legal de registro público perante o órgão de trânsito competente, conforme os
arts
. 1.361, §1º, do Código Civil, e 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.

5.
Os documentos apresentados pela embargante – contrato particular e extrato do SNG – foram corretamente considerados ineficazes contra terceiros de boa-fé por não configurarem o registro exigido por lei.

6.
A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não se coaduna com as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reforma do julgado.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a
decisão, tampouco está vinculado aos fundamentos indicados pelas partes (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O registro da alienação fiduciária de veículo exclusivamente no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sem correspondente anotação no órgão de trânsito competente (DETRAN), não produz efeitos contra terceiros de boa-fé.

2.
Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e expressa os fundamentos jurídicos da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

3.
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 1.361, §1º; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1001135-87.2024.8.11.0040
.

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO CENTRO SUL DE MATO

GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS
X
GEO CLEAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS QU
Í
MICOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
a
interposto

(ID
284047870
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
omissão
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
285642395
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
a
s
embargante
s
.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, o Acórdão expendeu fundamentação específica acerca da exigência legal de registro da alienação fiduciária sobre veículos automotores perante o órgão de trânsito competente (DETRAN), com a necessária anotação no Certificado de Registro do Veículo (CRV), à luz do art. 1.361, §1º, do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, foi expressamente consignado que:

“[...].

Por outro lado, inexiste nos autos qualquer documento público que ateste o registro da alienação fiduciária perante o

órgão competente, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS, seja no respectivo Certificado de Registro e

Licenciamento do Veículo - CRLV ou na base de dados oficial da repartição.

A embargante/apelante juntou aos autos tão somente um contrato particular de empréstimo com assinaturas não

reconhecidas, bem como um extrato do Sistema Nacional de Gravames - SNG, administrado pela empresa privada CETIP S.A.

Porém, tais documentos particulares não têm validade contra terceiros de boa-fé, tampouco podem suprir a necessidade de registro

oficial no órgão competente.
”

Tal fundamentação é clara ao afastar a validade do registro eletrônico da alienação fiduciária realizado apenas no âmbito do Sistema Nacional de Gravames (SNG), por ser considerado documento particular, sem o necessário registro público junto ao DETRAN local.

Assim, não prospera a alegada omissão, pois a matéria foi devidamente apreciada e decidida no Acórdão guerreado, tendo sido expressamente afastada a validade e eficácia contra terceiros do registro eletrônico realizado apenas no SNG, ante a ausência de registro no órgão de trânsito competente.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025